Tribunal: STF
Processo: RE 1255134
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
47RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PODER LEGISLATIVO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. DESVINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE SUBTETO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, XI, DA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 2° DA LEI ESTADUAL N.° 7.348/12. EFEITOS ‘EX NUNC’. SEGURANÇA CONCEDIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.” (Doc. 2, p. 17)
    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 4, p. 12).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 97 e 169, § 1°, da Constituição Federal (Doc. 5, p. 19-27).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 32-40). 
    O Presidente do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 5, p. 43-47). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por servidor aposentado do Poder Legislativo do Estado de Alagoas contra ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do referido Estado, alegando ter direito líquido e certo ao recebimento da pensão sem o limitador fixado pela Lei 7.348/2012 do Estado de Alagoas.
    O Plenário do Tribunal de origem declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 7.348/2012 do Estado de Alagoas, sob o argumento de que o redutor constitucional só deve ser aplicado se a remuneração do servidor ultrapassar o limite estabelecido na Constituição Federal, e concedeu a segurança pleiteada para determinar que fosse aplicado, como teto para os proventos do impetrante, o subsídio mensal percebido pelos Deputados Estaduais.
    A quaestio iuris não exige maiores ilações, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame de hipótese análoga, no julgamento da ADI 4.900, que, mutatis mutandis, amolda-se ao caso concreto, concluiu que a desvinculação do subteto dos servidores do Poder Judiciário do parâmetro consistente no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça contraria o artigo 37, XI e § 12, da Constituição da República, conforme se colhe da ementa, in literis:
    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 
    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).
    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF.
    3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” (ADI 4.900, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 20/4/2015) 
    Dessa forma, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em sintonia com o entendimento perfilhado por esta Suprema Corte e, por isso, deve ser mantido incólume.
    No mesmo sentido destaco as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em casos iguais ao presente: RE 954.169, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/12/2018; RE 1.207.135, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2019; e RE 1.184.744, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2019.
    Demais disso, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente